Tribunal: TJMT
Processo: 1031695-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031695-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MOHAMAD ALI KHATIB - CPF: 215.889.828-31 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES BARISON - CPF: 730.620.491-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NO ÂMBITO DE PROGRAMA POSTERIORMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURADO.

INEQUÍVOCO RECONHECIMENTO E
CONFISSÃO DA DÍVIDA. VALIDADE DOS EFEITOS JURÍDICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto por contribuinte em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, afastando a prescrição com fundamento na adesão a parcelamento instituído pela Lei Estadual n. 9.481/2010, posteriormente declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a adesão a parcelamento tributário com base em lei posteriormente declarada inconstitucional, com efeitos retroativos, é apta a interromper o prazo prescricional previsto no artigo 174 do CTN.

III.

Razões de decidir:

3.

A formalização da adesão a programa de parcelamento fiscal configura reconhecimento expresso e inequívoco da existência do débito tributário, sendo suficiente para interromper o curso do prazo prescricional para a cobrança, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, ainda que posteriormente venha a ser rejeitado o pedido ou declarada a nulidade da norma que instituiu o referido programa.

4.

A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010, com efeitos retroativos (
ex tunc
), não afasta os efeitos jurídicos produzidos anteriormente pela confissão da dívida, sendo legítimo o reinício da contagem do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado das ações diretas de inconstitucionalidade correlatas, ocorrido em 28/4/2016.

5.

No caso em análise, a propositura da execução fiscal ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no ordenamento jurídico, afastando-se, portanto, qualquer alegação de prescrição da pretensão executória.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A adesão a parcelamento fiscal, ainda que fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional com efeitos ex tunc, configura confissão extrajudicial do débito tributário, apta a interromper a prescrição, nos termos do artigo 174, p.u., IV, do CTN. 2. O prazo prescricional reinicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma instituidora do parcelamento.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, p.u., IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1029613-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 3/10/2025; TJMT, AI 1018831-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIANA MARQUES BARISON
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1004130-24.2020.8.11.0037 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Aduz que a decisão agravada acolheu exclusivamente a alegação de inconstitucionalidade dos encargos moratórios da certidão de dívida ativa n. 2020448303, afastando a prescrição com base na premissa de que a adesão ao parcelamento do FUNEDS teria interrompido o curso do prazo prescricional, estabelecendo como termo inicial a data do trânsito em julgado da ADI n. 100642/2013.

Assevera que o parcelamento em questão decorreu de benefício declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ADI n. 100642/2013 e 62120/2015), com efeito
ex tunc
, ou seja, retroativo à data da edição da lei. Nesse contexto, sustenta que o ato de adesão ao parcelamento é juridicamente nulo e, portanto, não poderia ter gerado efeito interruptivo sobre o prazo prescricional.

Afirma que o prazo prescricional deve ser computado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, antes do parcelamento considerado nulo, em conformidade com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN). Argumenta que, nesse caso, transcorreu prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a data da citação da executada.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi deferido (Id. 315053382).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade das leis instituidoras do FUNEDS, remanesce válida a confissão de dívida tributária, por se tratar de ato unilateral de reconhecimento do débito, dotado de eficácia própria e autônoma (Id. 321438874).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Mariana Marques Barison
, de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020448303, no montante de R$ 96.070,30 (noventa e seis mil e setenta reais e trinta centavos), decorrente da falta de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD (Primeira Instância, Id. 35222784).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição do crédito tributário, reconhecendo a inconstitucionalidade dos encargos moratórios e, quanto à impenhorabilidade, deixando de analisá-la em razão da preclusão:

[...]
Da prescrição:

[...]

No presente caso, verifica-se que a dívida oriunda do fato gerador ocorrido em 12/2009, foi objeto de parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei no 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto no 526/2011, com recolhimento parcial de R$ 9.801,00 em 26/02/2014 (ID no 189594523).

Assim, ao aderir ao programa de parcelamento fiscal, o contribuinte reconhece o débito junto ao Fisco. Com efeito, durante o período em que o parcelamento permaneceu em vigência, não houve decurso do prazo prescricional.

Ocorre, todavia, que o benefício fiscal foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJMT na ADI no 100.642/2013 e 62.120/2015, com efeito
ex tunc
,
in verbis
: [...]

Da inconstitucionalidade dos encargos moratórios:

[...]

Desse modo, verifico que o excepto/exequente informa que a CDA foi retificada, com as novas regras previstas pela Lei no 12.358/2023 e Decreto 762/2024, apresentando-a atualizada no ID no 189594525, razão pela qual deixo de deliberar sobre esse ponto.

Da impenhorabilidade:

No tocante à alegação de impenhorabilidade do bloqueio de R$ 4.079,80 (quatro mil setenta e nove reais e oitenta centavos), cabe esclarecer que o mesmo foi realizado em 02/03/2023, bem como que a matéria foi objeto de análise na exceção de pré-executividade (ID no 109686979), a qual foi rejeitada, conforme ID no 123592795.

Ante o exposto, acolho em parte os pedidos formulados na exceção de pré-executividade de id no 179041089, tão somente com relação à inconstitucionalidade dos encargos moratórios, diante do reconhecimento do pedido, conforme CDA corrigida no ID no 189594525. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 195499518).

Mariana Marques Barison, ora agravante, limita-se, neste agravo de instrumento, a suscitar a controvérsia acerca da ausência de interrupção do prazo prescricional do crédito tributário em razão da adesão ao parcelamento do FUNEDS, considerando a inconstitucionalidade do benefício que originou o parcelamento e a contagem do prazo a partir da constituição definitiva do crédito, antes do parcelamento.

2.

Mérito:

A controvérsia posta no presente agravo de instrumento cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da interrupção do prazo prescricional do crédito tributário cobrado na execução fiscal, em razão da adesão da parte executada ao parcelamento instituído pelo FUNEDS, posteriormente declarado inconstitucional com efeitos
ex tunc
pelo Tribunal Pleno do TJMT nas ADI’s n. 100642/2013 e 62120/2015.

Verifica-se que a dívida, oriunda da certidão de dívida ativa n. 2020448303, foi objeto de parcelamento do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), instituído pela Lei Estadual n. 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto Estadual n. 526/2011, com recolhimento parcial de R$ 9.801,00 (nove mil oitocentos e um reais) em 26/2/2014 (Primeira Instância, Id. 113608711).

Cumpre salientar que a confissão do débito tributário, consubstanciada no requerimento de parcelamento formulado pela agravante, caracteriza-se, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, como
ato inequívoco de reconhecimento do crédito fiscal
, dotado de eficácia interruptiva da prescrição, sendo plenamente apto a interromper o curso do respectivo prazo prescricional:

[...] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
[...].

Desse modo, ao aderir ao programa de parcelamento fiscal,
a agravante reconheceu, de forma inequívoca
, o débito perante a autoridade fiscal.

De fato, não se desconhece que o referido benefício fiscal, que originou o parcelamento aderido pela agravante, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJMT nas ADI’s n. 100642/2013 e 62120/2015, com efeito
ex tunc
, implicando, inclusive, no cancelamento dos contratos de parcelamento.

No ponto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado a tese de que os créditos tributários constituídos antes do parcelamento, com a adesão ao referido benefício,
resultam na interrupção do prazo prescricional, o qual somente voltaram a fluir após o trânsito em julgado das ADI’s n. 100642/2013 e 62120/2015, ocorrido em 28/4/2016
.

Nesse sentido:

[...]
A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 9.481/2010, com efeitos
ex tunc
,
não invalida os efeitos jurídicos pretéritos da confissão da dívida
, sendo cabível o reinício da contagem do prazo prescricional a partir da data do trânsito em julgado das ADIs correlatas

(28/04/2016).

[...]

Tese de julgamento: “
1. O pedido de parcelamento fiscal constitui confissão extrajudicial do débito, apta a interromper o prazo prescricional, ainda que fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional. 2. A interrupção da prescrição independe de homologação do parcelamento e produz efeitos válidos até mesmo quando o programa fiscal é invalidado com efeitos retroativos.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029613-94.2025.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 3/10/2025
).

[...] III. Razões de decidir:

3. Os créditos tributários foram objeto de parcelamento pelo FUNEDS, com fundamento em lei declarada inconstitucional com efeitos retroativos.

4. A adesão ao parcelamento configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN, sendo suficiente para interromper a prescrição.
5. Com o trânsito em julgado das ADIs que declararam a inconstitucionalidade do FUNEDS em 28/04/2016, o prazo prescricional reiniciou
, não tendo transcorrido mais de cinco anos até a propositura da execução fiscal em 31/12/2020.

[...]

Tese de julgamento: “
1. A adesão a parcelamento fiscal, mesmo se posteriormente anulado por inconstitucionalidade, constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executiva fiscal, nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN. 2. O prazo prescricional reinicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma instituidora do parcelamento.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1018831-28.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 25/7/2025
).

No caso dos autos, verifica-se que, entre a data do trânsito em julgado das ADI’s n. 100642/2013 e 62120/2015, ocorrido em 28/4/2016, e a data do despacho inicial que ordenou a citação, em 21/7/2020,
não transcorreu o prazo superior a 5 (cinco) anos
.

Em conclusão, a adesão ao parcelamento do FUNEDS, embora fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
, configura confissão extrajudicial do débito tributário, apta a interromper o prazo prescricional nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, reiniciando-se sua contagem a partir do trânsito em julgado das ADIs, em 28/4/2016, não tendo transcorrido o lapso prescricional até o ajuizamento da execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025